Tribunal: TJSP
Processo: 1500313-61.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria provadas pelos documentos, provas orais e perícia realizada. Pode-se atribuir o furto, realizado no repouso noturno, com rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, ao recorrente.
3-) A qualificadora do rompimento de obstáculo ficou caracterizada. Remoção de telhas que, por si só, mostra o

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria provadas pelos documentos, provas orais e perícia realizada. Pode-se atribuir o furto, realizado no repouso noturno, com rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, ao recorrente.
3-) A qualificadora do rompimento de obstáculo ficou caracterizada. Remoção de telhas que, por si só, mostra o arrombamento. Precedente. Ademais, houve destruição do forro.
4-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não são favoráveis, pois há três qualificadoras, rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, sendo que uma delas pode servir como integrante do tipo e as outras exasperarem a pena-base, ademais, o prejuízo causado não foi de somenos importância, some-se a isso que ele possui antecedentes criminais desabonadores (condenação por furto, processo no 0002548-43.2010, 2a Vara de Francisco Morato, fls. 132/133), dessa maneira, razoável e proporcional a elevação de 1/4, tendo-se dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e doze (12) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou parcialmente o delito e é duplamente reincidente, processos ns. 0006166-54.2013.8.26.0564, da 4a Vara Criminal de São Bernardo do Campo – fls. 132/133 e 0010137-47.2008, da 1a Vara Criminal de Diadema – ls. 131/132, logo, adequada a elevação da pena, em 1/8, tendo-se dois (2) anos, nove (9) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão e treze (13) dias-multa. Na terceira fase, pelo repouso noturno, aumenta-se a pena de 1/3, totalizando, pois mais nada a modifica, três (3) anos, oito (8) meses e vinte e nove (29) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa. O valor do dia-multa será o mínimo legal, pela aparente situação sócio-econômica do recorrente ser desfavorável, com correção nos termos do art. 49, § 2o, do Código Penal.
5-) O regime inicial da pena privativa da liberdade é o fechado. O regime é o adequado para consecução das finalidades da sanção penal, pois ele reitera na prática delitiva, especificamente, em delitos patrimoniais. Ou seja, não se arrepende da conduta delitiva. Praticou o crime quando cumpria pena anterior e irrecorrível, mostra, pois, desrespeito às Autoridades Constituídas, pois não se submete às regras legais para reintegrar-se à sociedade. Nesse panorama, mostra periculosidade, ousadia e faz o crime seu meio de vida, o que reclama reação com severidade.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
7-) Recurso preso.